Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Visto etc.,
No caso, tanto a embargante Imobiliária e Construtora São José Ltda., quanto os embargados Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici, ambos apelantes, pleiteiam, nesta instância recursal, a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo deste recurso.
Por sua vez, ambas as partes litigantes/apelantes impugnam expressamente tal pedido.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a presunção de veracidade de tal declaração é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.
A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).
Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (N.U 1002307-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021).
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. (N.U 1020988-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)
AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).
O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).
No caso, intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça (ID 80465485), os embargados/apelantes Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici peticionaram aos autos (ID 83000580 – fls. 405/410), alegando que aquele foi diagnosticado com doença gravíssima (Leucemia Mielóide Crônica – Fase Crônica), cujos remédios e o tratamento são caríssimos, consumindo todos os recursos financeiros do apelante.
Contudo, a situação alegada não é, por si só, suficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência, mormente porque não se cogita que os embargados/apelantes não possuam plano de saúde, que, na maioria das vezes, cobrem os remédios e tratamentos dos quais o embargante/apelante Paulo Roberto Brescovici faz uso.
Com efeito, dessume-se dos autos que o embargante Paulo Roberto Brescovici é magistrado e a embargante Graziela Cunha Brescovici é servidora pública federal, o que induz a pensar que eles possuem condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.
Por sua vez, a embargante/apelante Imobiliária E Construtora São José Ltda. peticionou nos autos (ID 82989993 – fls. 399/400) afirmando estar com baixa movimentação bancária, e que o único montante relevante recebido pela empresa durante os últimos 03 (três) meses foi a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que demonstraria a sua insuficiência de recursos.
No entanto, o extrato bancário colacionado pela embargante/apelante é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.
Ora, a embargante/apelante é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 206.364/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 02/04/2014)
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita de ambas as partes litigantes/apelantes, e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos respectivos recursos interpostos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.